Tribunal: TJSP
Processo: 2131625-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Franquia. Cobrança de multa por descumprimento de cláusula de não concorrência, com pleito cumulado de obrigação de não fazer. Tutela provisória concedida, para determinar a cessação de atividades concorrentes, nos termos da cláusula de não restabelecimento, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais). Presentes, no caso, probabilidade do direito e risco de dano. Cláusula

Ementa:
Agravo de Instrumento. Franquia. Cobrança de multa por descumprimento de cláusula de não concorrência, com pleito cumulado de obrigação de não fazer. Tutela provisória concedida, para determinar a cessação de atividades concorrentes, nos termos da cláusula de não restabelecimento, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais). Presentes, no caso, probabilidade do direito e risco de dano. Cláusula de não concorrência validamente firmada. Autoras, professoras, que podem continuar a exercer o magistério, mas não de forma empresarial, em ofensa à cláusula de não concorrência. A cláusula de barreira é da essência do contrato de franquia, somente podendo ser afastada em situações excepcionais, o que não se verifica no caso em comento. Decisão mantida. Recurso desprovido.